Tribunal: TJBA
Processo: 0396068-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396068-04.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSCELINO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FATO INCONTROVERSO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 2.362,50 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Juscelino da Silva Souza contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., ao fundamento de ausência de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do acidente e a relação causal com a lesão, bem como inexistência de comprovação de pagamento administrativo. O autor sustenta ter recebido administrativamente o valor de R$ 4.725,00 referente à indenização parcial por invalidez permanente de membro superior direito, e requer o pagamento complementar de R$ 2.362,50, correspondente à diferença apurada com base na perícia judicial que atestou invalidez de 75%.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da ocorrência do acidente e da lesão decorrente apta a ensejar o pagamento do seguro DPVAT; (ii) apurar o valor correto da indenização por invalidez permanente parcial, considerando a gradação da lesão aferida em perícia judicial.

III. Razões de decidir

1. A existência do acidente e da lesão está comprovada pela própria seguradora, que efetuou o pagamento administrativo parcial da indenização, evidenciando o reconhecimento do sinistro e da sua relação com a lesão alegada.

2. A perícia judicial apura que a invalidez permanente parcial do membro superior direito do autor corresponde a 75%, devendo a indenização ser calculada proporcionalmente, conforme art. 3º, §1º, da Lei 6.194/1974 e Súmula 474 do STJ.

3. O cálculo do valor devido, conforme tabela legal, resulta em R$ 7.087,50, dos quais já foram pagos R$ 4.725,00 na via administrativa, restando devidos R$ 2.362,50.

4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso, e os juros moratórios a partir da citação, nos termos das Súmulas 580 e 426 do STJ.

5. Reconhece-se a sucumbência recíproca, majoritariamente da parte autora, com divisão proporcional de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O pagamento administrativo parcial da indenização do seguro DPVAT configura reconhecimento do sinistro e da lesão decorrente.

2. A indenização por invalidez permanente parcial deve observar a gradação da lesão fixada em laudo pericial judicial, conforme a tabela prevista na Lei 6.194/1974.

3. O valor remanescente da indenização é devida ao autor, corrigido monetariamente desde o sinistro e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, I; Lei 6.194/1974, art. 3º, § 1º; Lei 11.945/2009; Súmulas 426, 474 e 580 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; STJ, Súmula nº 426; STJ, Súmula nº 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0396068-04.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUSCELINO DA SILVA SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03